Tribunal: TJPA
Processo: 0810935-07.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810935-07.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEANDRO PRATA DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0810935-07.2020.8. 14.0000

IMPETRANTE: EZEQUIEL MARQUES DOS SANTOS.

PACIENTE: LEANDRO PRATA DE ARAÚJO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006
. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E CARÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
PROCEDÊNCIA.
ENCARCERAMENTO QUE NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
ALEGAÇÃO DO PACIENTE SER USUÁRIO DE DROGA. Q
UANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA (9,9 NOVE GRAMAS E NOVE DECIGRAMAS DE COCAÍNA). PACIENTE COM QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS, BONS ANTECEDENTES, EMPREGO FIXO E RESIDÊNCIA NO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO INCOMPATÍVEL COM A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA A JUSTIFICAR A SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP, CONDIÇÕES A SEREM IMPOSTAS PELO JUÍZO COATOR.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA NESTES TERMOS.
DECISÃO UNÂNIME.

1. O crime praticado pelo paciente foi do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo a prisão em flagrante delito ocorrida no dia 16/09/2020 e sua custódia convertida em preventiva no dia 18/09/2020. A autoridade coatora, entretanto, não demonstrou a presença dos requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, configurando constrangimento ilegal;

2. A prisão preventiva se revela drástica em demasia, considerando a quantidade ínfima da droga apreendida (9,9 g nove gramas e nove decigramas) de substância entorpecente conhecida como cocaína, não justificando, por si só, o encarceramento preventivo, como tem decidido esta Corte, o STJ e o próprio STF. Precedentes;

3. Nessas condições, resta autorizada a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art.319 do CPP, a serem impostas pelo juízo coator.

4. Ordem conhecida e concedida, nestes termos. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, tudo na conformidade do voto do
relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 26 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de Leandro Prata de Araújo, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 7129688 - SSP/PA, CPF nº 026.537.562-26, residente e domiciliado na Rua Ângelo Fernandes Breves, 1969-A, bairro do Aeroporto, Breves, Pará, preso em flagrante delito no dia 16/09/2020 e sua custódia convertida em preventiva no dia 18/09/2020, acusado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo encontrado consigo em via pública 10 (dez) porções de cocaína e na residência da namorada do paciente mais 12 (doze) porções da mesma
substância entorpecente
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves.

O impetrante afirma que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e carência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) desclassificação do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, pelo artigo 28 da mesma Lei, por ser mero usuário; c) falta de manifestação quanto a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder a ação penal em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 3960151 - página 1), o
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 16/09/2020, por volta das 20H00, em via pública, o paciente foi revistado por policiais militares, sendo encontrado 10 (dez) porções de cocaína, em seguida foi conduzido até a residência de sua namorada, onde foi encontrado mais 12 (doze) porções da mesma substância.

Argumenta, que o paciente não confirma ter dito aos policiais que havia mais droga na residência de sua namorada, e confirma fazer uso de entorpecente e comprou para seu uso 06 (seis) porções, além de sua namorada, também, ser usuária.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA

Da análise do referido
decisum
, constata-se que a prisão preventiva foi decretada sob o fundamento de estarem presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal. Como se vê, o juízo singular não apontou nenhuma circunstância concreta capaz de evidenciar a necessidade da custódia cautelar do paciente para o resguardo da ordem pública, ordem econômica, para a conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do que preconiza o já citado artigo 312 do CPP. Ao contrário, limitou-se o magistrado a indicar apenas o dispositivo legal, sem qualquer demonstração dos motivos e elementos concretos, colhidos do flagrante, valorados e ajustados às hipóteses legais que o autorizassem a determinar a medida excepcional de restrição da liberdade, não constituindo, portanto, motivação suficiente para a segregação antecipada. Desse modo, resta evidente a inobservância do juízo singular ao que dispõe a própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXI: “ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.” Sobretudo porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição Federal, artigo 93, IX). Como medida extrema, dotada de absoluta excepcionalidade, a prisão preventiva deve ser justificada em motivos concretos, e, ainda, que indiquem a necessidade cautelar da prisão, sob pena de violação à garantia da presunção de inocência.

Portanto, não havendo a indicação dos referidos elementos específicos do caso que, concretamente, apontem a necessidade da medida cautelar, não pode subsistir a decisão, por falta de motivação idônea.

Assim sendo, vislumbro o constrangimento ilegal alegado, tendo em vista que o decisum não apontou qualquer dado concreto, à luz do artigo 312 do CPP, a respaldar a restrição da liberdade do paciente. Vale dizer, o decreto preventivo guerreado não oferece qualquer motivação concreta, por mais sucinta que seja, para justificar a segregação cautelar do paciente.

Vale ressaltar que conforme os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia preventiva somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, prevista no artigo 319 do CPP.

Nessa esteira, de acordo com o disposto no artigo 286, § 6º do CPP, “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”, ou seja, a segregação processual deve ser decretada somente em último caso.

Na decisão que decretou a custódia preventiva, o juízo coator se manifestou quanto a impossibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, pelo fato do paciente possuir certidão criminal positiva, todavia o crime é de outra natureza, como se vê no
decisum
:

[...]Além disso, o flagranteado possui certidão criminal positiva, onde resposta pela prática de outro crime (roubo - autos nº 0000434-70.2015.8.14.0010), o que indica sua inclinação à prática delitiva, de modo que o decreto preventivo se mostra necessário a fim de evitar a reiteração delitiva.[...]

Avaliando as circunstâncias do fato concreto, inobstante o grau de reprovabilidade da conduta do paciente, mister substituir a prisão cautelar pelas medidas cautelares insculpidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, para fins de se garantir a ordem pública, uma vez que se mostram suficientes e eficazes para os fins visados quando da decretação da preventiva, bem como para se resguardar a futura aplicação da lei penal.

Ademais, a quantidade da droga apreendida é ínfima, sendo encontrado com o coacto 10 (dez) porções de cocaína e na residência da namorada do paciente mais 12 (doze) porções da mesma substância entorpecente, totalizando 9,9g (nove gramas e nove decigramas), também não justifica, por si só, o encarceramento preventivo, até porque nem o peso total foi utilizado pelo Magistrado singular.

No mesmo sentido é o que tem estabelecido as jurisprudências,
in verbis
:

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA (43G DE MACONHA). PACIENTE QUE POSSUI ANOTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL. INSUFICIÊNCIA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. No particular, não se verifica a presença de elementos concretos e individualizados, colhidos do flagrante e valorados pelo Juízo de primeiro grau, que justifiquem a imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente, ajustados às hipóteses legais que autorizam, excepcionalmente, a restrição da liberdade, notadamente diante da quantidade de droga apreendida, que não é expressiva (43 gramas de maconha). Assim, "Se a quantidade de droga apreendida é reduzida e estão ausentes outros elementos que autorizem conclusão acerca do envolvimento profundo ou relevante do agente com o tráfico de drogas, não se justifica a prisão preventiva para resguardar a ordem pública". (HC n. 112.766/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2012, DJe 07/12/2012).

4. Por fim, anotação de ato infracional na adolescência, por si só, não fundamenta a necessidade da segregação cautelar, quando demonstrada que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para alcançar o resultado acautelatório.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, ratificando a liminar, substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, a critério do Juízo processante.

(HC 617.472/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (1) PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO TRATADA PELO TRIBUNAL A QUO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (2) LIBERDADE PROVISÓRIA. VEDAÇÃO ABSOLUTA NOS CRIMES HEDIONDOS E A ELES EQUIPARADOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE CAUTELARIDADE. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO.

1. Não se conhece de matéria não apreciada pelo Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão instância; mormente porque em curso a apelação em que a matéria poderá ser apreciada com a necessária profundidade.

2. A prisão processual é medida odiosa, cabível apenas quando imprescindível para a escorreita prestação jurisdicional, ou seja, quando presente alguma das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal. Por força do parágrafo único do art. 310 do mesmo diploma legal, tal disposição estende-se - evidentemente - à prisão em flagrante.

3. Ordem conhecida, em parte, e nesta extensão concedida para assegurar à paciente o direito de recorrer em liberdade, com as obrigações próprias da liberdade provisória.

(HC 76.167/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2007, DJ 18/02/2008, p. 69)

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS: Art. 33 da Lei nº 11/343/2006 - Flagrante Convertido em Prisão Preventiva - Decisão - Fundamento Inidôneo - A pequena quantidade de droga apreendida torna desproporcional a decretação da prisão preventiva, não justificando a decisão ou a manutenção da prisão cautelar por risco à ordem público - Aplicação de Medidas Cautelares - Cabimento - Precedentes do STJ e STF. Ordem concedida. Decisão Unânime.

Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, CONCEDER a ordem impetrada.

(1693724, 1693724, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-02)

Diante do exposto,
data vênia
ao parecer ministerial, conheço do presente
writ
e concedo a ordem, tudo nos termos da fundamentação, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a critério do juízo de primeiro grau, por não se justificar a medida prisional.

É o meu voto.

Belém. (PA), 26 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/11/2020